Tribunal: TJMT
Processo: 1037039-60.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1037039-60.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[KAREN LEE BELMONT TEIXEIRA - CPF: 017.722.351-05 (ADVOGADO), BRUNO GONCALVES CALIXTO - CPF: 062.951.961-79 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLAROU-SE SUSPEITO E/OU IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA.
MATÉRIA
APRECIADA EM
RECURSO DE
APELAÇÃO. MERA REAN
ÁLISE. VEDAÇÃO.

REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Revisão criminal ajuizada
por
requerente

condenado pela prática
de dois

crime
s
de tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006)
, apurados
em duas ações penais distintas
.

2. Fatos relevantes:
(i)
primeira condenação por tráfico de drogas em Cláudia/MT, com apreensão de 1,195 kg de maconha durante transporte intermunicipal
, em coautoria com outros dois agentes
;
(
ii
)
segunda condenação por tráfico de drogas em Sinop/MT, com apreensão de mais de 40 kg de maconha e cocaína
na residência
do requerente
;
(
iii
)

intervalo de dois dias entre as condutas criminosas;
(
i
v
)
comarcas limítrofes;

(v)

tese de continu
idade delitiva entre os fatos expressamente afastada
p
ela
Segunda Câmara Criminal
;
(v
i
)

modus operandi
, função desempenhada
pelo requerente
, quantidade e natureza das drogas substancialmente distint
a
s;
(
v
i
i
)

em
Cláudia/MT,
o requerente
assumiu o protagonismo da conduta,
aliando-se a
outros
dois
agentes para transportar droga específica (maconha) diretamente a usuários locais
;
e

(
viii
)

em Sinop/MT, o
requerente
era uma célula da organização criminosa
que integrava, responsável por receber vultosa quantidade de drogas (maconha, cocaína e LSD)
e mantê-las

em depósito para posterior distribuição sob ordens superiores
.

3. Requerimento:

aplicação da continuidade delitiva
(
art. 71 do
CP)
entre as duas condenações, com
o
redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em verificar se a pretensão revisional constitui mero reexame de questão já decidida em sede de apelação criminal
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A revisão criminal não se presta
ao
reexame das provas e teses defensivas já apreciadas em apelação criminal, constituindo meio
extraordinário de impugnação com hipóteses
taxativamente
previstas no art. 621 do
Código de Processo Penal
.

6.
O
reconhecimento
do crime continuado

exig
e delitos da mesma espécie,

semelhança nas condições de tempo, lugar e modo de execução
(requisitos objetivos)
e

unidade de desígnios entre as condutas criminosas
(requisito subjetivo).

7
.
Não
resta caracterizada a
continuidade delitiva quando os crimes são praticados com
modus operandi
substancialmente distintos

e
não

há
unidade de desígnios
.

8.
A diferença estrutural entre os delitos
de tráfico de drogas
afasta a c
aracterização
da continuidade delitiva
, como no caso em que
um crime
é praticado

mediante transporte pontual de reduzida quantidade
,
em coautoria com agentes diversos
, e outro é realizado
mediante depósito de grande quantidade de drogas
, em contexto de
organização criminosa
.

IV. DISPOSITIVO

9
.
Revisão criminal extinta sem resolução do mérito.

______________________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 71; CPP, art. 621; Lei 11.343/06, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.349.307/ES e
AREsp
n. 2864683/GO;

TJMT,
AgExP
n. 1005442-73.2025.8.11.0000,
RevCrim

n.
1013139-48.2025.8.11.0000,
RevCrim
n.
1012390-31.2025.8.11.0000,
ApCrim

n.
0024536-73.2017.8.11.0042
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia
Turma
:

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
Bruno Gonçalves Calixto
, com base no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, contra acórdão da
Segunda Câmara
Criminal,
que, à unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso da
defesa
e
redimensionou

a pena
para
07 (sete) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
600 (seiscentos) dias-multa
, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 3
3,
caput
, da Lei n. 11.343/06
).

Na origem, o feito foi autuado sob o n.
000
5586-29.2019.8.11.0015
e sentenciado pelo
J
uízo da
4
ª
Vara Criminal da Comarca de
Sinop, que havia condenado o requerente à pena de

08 (oito) anos
e
08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, e
600
(seiscentos)
dias-multa
(id.
323806352
).

Na segunda instância,
participaram do julgamento a
Dra.

Glenda Moreira Borges (relatora)
e

os

Desembargadores
Pedro Sakamoto

(revisor) e
Rui Ramos Ribeiro
(vogal).

A condenação transitou em julgado em
04
/
setembro
/202
0.

Na
presente ação revisional,
o

requerente
sustenta
que a sentença condenatória
proferida nos autos daquela ação penal

seria
contrária ao texto expresso da lei
, po
r
ter deixado de reconhecer
a continuidade delitiva em relação ao tráfico de drogas apurado nos autos da ação penal n.
0000
614-49.2019.811.
0101
, embora
atendidos, sob a sua óptica, os requisitos previstos no art
.
71 do Código Penal.

Assim, postula o reconhecimento da continuidade delitiva do tráfico de drogas processado e julgado na ação penal n.
000
5586-29.2019.8.11.0015 em relação aos autos n.
0000
614-49.2019.8.11.
0101
,
na forma
do art.
71 do Código Penal
, em detrimento do concurso material de delitos.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento de ofício da
reformatio in

mellius

para
readequar a dosimetria
diante da omissão apontada

(id. 323792875).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pel
a
extinção sem julgamento do mérito
da revisional ou

pela
sua
improcedência

(id.

328052873
)
.

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia
Turma
:

Infere-se dos autos que
o
requerente
Bruno Gonçalves Calixto
foi denunciado
nos autos da
ação penal n. 0000614-49.2019.8.11.0101
pela prática
do
s
crime
s

de tráfico de drogas
e
associação para o tráfico
(art
. 33
,
caput
,

e 35, ambos
da Lei n. 11.343/06)
.

De acordo com a inicial acusatória,

em
20/março/2019
, por volta das 13h10min, na via pública MT-423,
na Comarca de Cláudia/MT,
em conjunto com
outros dois agentes
,
o requerente
transportou
e
trouxe consigo
drogas para a comercialização, consistentes em 03 (três) tabletes
e 01 (uma) trouxinha de maconha, com peso total de
1,195kg
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
,
c
onforme narrativa
que segue
:

“
(...)

FATO 01 – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS

Consta do incluso Inquérito Policial que em data não precisada nos

autos até o dia 20 de março de 2019, em Cláudia/MT, os denunciados
MYKE DOUGLAS

SANSIGOLO DA SILVA
, vulgo
“MYKE GORDO”,

RICARDO ADENOR BURILLE
, vulgo

“RICARDINHO PLAYBOY”
e
BRUNO GONÇALVES CALIXTO
associaram-se com o fim

de praticarem o delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

FATO 02 – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES

Consta também do caderno investigativo que no dia
20 de março de 2019
, por volta das 13h10, na via pública MT-423, próximo ao KM 60, neste município e Comarca de Cláudia/MT, os denunciados

MYKE DOUGLAS SANSIGOLO DA SILVA, RICARDO ADENOR BURILLE
e
BRUNO GONÇALVES CALIXTO
, em ação caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum,
transportaram
e
trouxeram consigo
drogas para a comercialização, consistentes,
03 (três) porções em formato de “tabletes” e 01 (uma) porção em formato de trouxinha de maconha (Cannabis sativa) com o peso total de 1.195,9 g
(mil cento e noventa e cinco gramas e nove decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

HISTÓRICO DOS FATOS

Comprovou-se que em data não precisada nos autos
,
os

denunciados
MYKE
,
RICARDO
e
BRUNO
decidiram se associar para a prática de tráfico

ilícito de drogas, mantendo tal associação até a prisão deles em flagrante delito no dia 20

de março de 2019.

Relatou-se nos autos que a Polícia Militar recebeu denúncia

anônima dando conta de que
MYKE
,
RICARDO
e
BRUNO
viriam da cidade de Sinop/MT

para esta Comarca em dois veículos trazendo com eles entorpecentes para
comercializar

nesta cidade. O informante, além de citar os nomes dos três denunciados, ainda repassou

as características dos veículos para a Polícia, como sendo um Renault Clio vermelho e um

Gol Verde, modelo bola. Apurou-se que, conforme circunstâncias de tempo e lugar acima

narradas, diante das informações, a Guarnição da Polícia Militar empreendeu diligências

pela via MT-423, que liga os dois municípios, quando já distante do centro urbano desta

cidade, a aproximadamente uns 10 km, os policiais militares depararam-se com um dos

veículos citados na denúncia, sendo este, o veículo Clio de cor vermelha. Após realizar a

abordagem do veículo, os policiais constataram que se tratava do denunciado
MYKE
.

Dando continuidade às diligências na mesma via, momentos depois,

os policiais conseguiram localizar e parar o segundo veículo, o Gol verde. Constataram

que, como descrito na denúncia, se tratava dos denunciados RICARDO e BRUNO, sendo

que, na revista no veículo dos denunciados os policiais encontraram no seu
interior 01 (uma) porção de maconha em formato de trouxinha e dentro da mochila do denunciado RICARDO 01 (uma) porção de maconha em formato de “tijolo” com peso aproximado em 0,5 kg, bem como o valor de R$1.072,00 (mil, cento e setenta e dois reais) em dinheiro no bolso do denunciado BRUNO e R$ 200,00 (duzentos reais) na posse de RICARDO,
diante

dos fatos ambos foram presos em flagrante delito.

Ao ser realizada perícia preliminar nos aparelhos celulares dos denunciados, devidamente autorizada judicialmente, descobriu-se que BRUNO tinha em depósito em uma residência em Sinop/MT grande quantidade de entorpecentes, sendo possível constatar que a droga encontrada nos dois veículos possuía as mesmas características dos entorpecentes apreendidos na residência do denunciado BRUNO pela Polícia daquela cidade, dias depois da sua prisão nesta Comarca. Além disso,
evidenciou-se com a referida perícia diversas provas no sentido de que os três acusados estavam associados para a prática do crime de tráfico de drogas em Cláudia, sendo que quando de suas prisões, apesar de estarem em veículos distintos, estavam associados e agindo em comum acordo.

Registra-se que quanto à apreensão de cerca de cinquenta quilos

de drogas em Sinop/MT, decorrente das investigações encetadas no presente Inquérito, foi
instaurado procedimento autônomo naquela Comarca.
(...)”
(id. 323792886).

A pretensão punitiva foi julgada
im
procedente
e
o

requerente,
absolvido
com fundamento no art. 386, II e VII, do Código de Processo Penal,
reconhecendo-se
na sentença
,
quanto
ao tráfico de drogas,
a ocorrência de

crime único

em relação ao
s
fato
s
apurado
s
na
ação penal n.
000
5586-29.2019.811.0015
,

“
por terem ocorrido em um mesmo contexto fático
”
.

Consignou-se na sentença que
“
a conduta de transportar droga para vender na Comarca de Cláudia, mesmo havendo intermunicipalidade, no contexto em que foi realizada, configurou mero desdobramento da conduta de manter em depósito droga em sua residência na Comarca de Sinop
”
(id.
323806350
).

Todavia, a
o apreciar o recurso de apelação interposto pel
o

Ministério Público
, a
Segunda
Câmara Criminal,
por unanimidade,
deu
parcial
provimento

ao apelo
para condenar o requerente
como incurso no
art. 33
,
caput
,
da Lei n. 11.343/06
, à pena de
06 (seis) anos
e
03 (três) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
625
(seiscentos e vinte e cinco
)
dias-multa
, afastando a continuidade delitiva entre os crimes de tráfico de drogas.

Eis a ementa do acórdão:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E

ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE –

IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
RECURSO MINISTERIAL. –

1. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO PELO TRÁFICO DE DROGAS – NÃO OCORRÊNCIA DE

BIS IN IDEM – CONTEXTO FÁTICO DIVERSO – OBJETOS MATERIAIS DIVERSOS –
PROVIMENTO –
DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – AUSÊNCIA DE PROVAS

SUFICIENTES DA ASSOCIAÇÃO – PRESUNÇÃO DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA

DIVERSA DA DESCRITA NA EXORDIAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA –

RECURSOS DEFENSIVOS – 2. PLEITO COM PEDIDO ABSOLUTÓRIO E,

SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DE USO – IMPROCEDÊNCIA –

MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – OBJETO MATERIAL APREENDIDO

NA MOCHILA E EM QUANTIDADE RELEVANTE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM

HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DO CONTEXTO PROBATÓRIO –

ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DO TJMT – LAUDO DE CONSTATAÇÃO DEDROGAS –

EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARACONDENAÇÃO – PLEITO DE

DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA – NÃO CABIMENTO – PENA JÁ APLICADA NO

MÍNIMO LEGAL – PROPORCIONALIDADE – 3. TRÁFICO DE DROGAS – DOSIMETRIA –

CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO PRIVILEGIADO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI

11.343/2006 – INCIDÊNCIA DA MINORANTE NO PATAMAR MÍNIMO – QUANTIDADE

SIGNIFICATIVA DE ENTORPECENTES
APREENDIDOS – DEMONSTRADA A

OCASIONALIDADE DA CONDUTA – PRIMARIEDADE – PROVIMENTO DO RECURSO.

1. O simples fato do desmantelamento do depósito de drogas residencial do réu

na Comarca de Sinop/MT (ocorrida no dia 23 de março de 2019) tenha ocorrido em virtude da

prisão em flagrante do réu na cidade de Cláudia/MT (20 de março de 2019), por si só, não se mostra

suficiente para caracterizar o mesmo contexto fático. Outrossim, o simples fato de os produtos

apreendidos possuírem “mesma aparência” (mesmo tipo de embalagem), também não se mostra

suficiente a caracterizar o bis in idem.

2. Mostram-se suficientes para caracterizar a distinção de contextos fáticos as

seguintes somatórias circunstanciais: a) locais de apreensão das drogas nos dois fatos; b) o modus

operandi é diverso; c)
a quantidade de drogas de apreensão são
totalmente diversas; d) os objetos

materiais apreendidos são diversos; e) é diversa a função desempenhada pelo autor em cada uma

das Comarcas; f) data de apreensão (dois dias após); g) coautores diversos.
(...)”
(TJMT, Apelação Criminal n. 0000614-49.2019.8.11.0101, Segunda Câmara Criminal, Relator Marcos
Regenold
Fernandes, julgado em 16/07/2024) – id.
323792896
.

A condenação transitou em julgado em
09/agosto/2024 (id. 323806351).

Nos autos da
ação penal n.
000
5586-29.2019.811.0015
, o requerente foi denunciado como incurso no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
,
porque
no dia
22/março/2019
, por volta das 12h30min, em Sinop/MT,
tinha em depósito
, para fins de comercialização
,
01 (uma) porção em formato de pedra, com massa bruta de
778,7g
, 03 (três)
porções em formato de
pedra, com massa bruta de
3032,7g
, 01 (uma) porção em formato de pó, com massa bruta de
16,1g
, e 03
(três)
porções em formato de
pedra, pesando
254,1g
, todas da substância entorpecente denominada
cocaína
, bem como
05 (cinco) porções de
484,7g
e 57 (cinquenta e sete) tabletes, com massa total de
37.000,1g
todas de
maconha
e
963 (novecentos e sessenta e três) unidades de recortes de papel, com gravuras e cores diversas de LSD
.

A denúncia descreveu o seguinte contexto:

“
Consta dos inclusos autos de inquérito

policial que no dia
22 de março de 2019
, por volta das 12h30min, na Rua Laurinda Rosa Ribeiro, Quadra 05, Lote 14, Bairro Jardim Veneza, em Sinop - MT,
BRUNO GONÇALVES CALIXTO

teve em depósito
, para fins de comercialização, 01 (uma) porção, em formato de pedra, com massa bruta de 778,7g (setecentos e setenta e oito gramas e sete decigramas), 03 (três) porções, em formato de pedra, com massa bruta de 3032,7g (três mil e trinta e dois gramas e sete decigramas), 01 (uma) porção, em formato de
po
, com massa bruta de 16,1g (dezesseis gramas e um decigrama) e 03 (três) porções, em formato de pedra, com massa bruta de 254,1g (duzentos e cinquenta 'e quatro gramas e um decigrama), todas de substância entorpecente denominada Cocaína; 05 (cinco) porções com massa bruta de 484,7g (quatrocentos e oitenta e quatro gramas e sete decigramas) e 57 (cinquenta e sete) tabletes com massa bruta total de 37.000,1g (trinta e sete mil gramas e um decigrama), todos de substância entorpecente denominada Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como "maconha"; e 963 (novecentos e sessenta e três) unidades de recortes de papel, com gravuras e cores diversas, de substância entorpecente conhecida como “LSD”, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apurou-se que, após a prisão em flagrante do

indiciado no dia 20 de março de 2019, em razão da prática do crime de tráfico ilícito de drogas na Comarca de Cláudia - MT, investigadores da Divisão de Repressão a Entorpecentes receberam informação de que ele teria um depósito de drogas nesta Comarca de Sinop - MT. Relatou-se que os investigadores de polícia civil realizaram buscas em fontes abertas de pesquisas e nos bancos de dados da
segurança
pública e localizaram o seguinte endereço cadastrado no nome do indiciado: Rua Laurinda Rosa Ribeiro, Quadra 05, Lote 14, Bairro Jardim Veneza, em Sinop - MT. Em seguida, os investigadores de polícia civil realizaram diligências no local acima descrito e puderam confirmar que o indiciado havia alugado o imóvel.

Apurou-se ainda que, em razão da fundada suspeita de que o imóvel estava sendo utilizado pelo indiciado para armazenar drogas, no dia 22 de março de 2019, por volta das 12h30min, os investigadores de polícia civil adentraram a residência e lograram êxito em apreender todas as substâncias entorpecentes acima descritas, além de
03 (três) balanças de precisão
. Demonstrou-se que o
indiciado teve em depósito as drogas acima descritas
, para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar
” (id.
323806352
).

Encerrada a instrução processual, o
J
u
í
z
o

da
4ª Vara Criminal de Sinop

julgou procedente a ação penal
e

condenou
o requerente pelo cometimento do tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), à pena de
08 (oito) anos
e
08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, e
600
(seiscentos)
dias-multa
(id.
323806352
).

Em análise ao recurso interposto pela defesa, a Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
proveu parcialmente
o apelo, reduzindo a pena
para
07
(sete) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
600
(seiscentos)
dias-multa
, conforme a seguinte ementa:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – ALMEJADO O AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – PROCEDÊNCIA – INSUBSISTÊNCIA DOS ARGUMENTOS UTILIZADOS NA SENTENÇA – REPERCUSSÃO PROPORCIONAL NA PENA-BASE – REQUERIDO O AJUSTE DA PENA-INTERMEDIÁRIA – VIABILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA NA MINORAÇÃO DA SANÇÃO PENAL EM RAZÃO DA CONFISSÃO – OBJETIVADA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – CONSTATADA A DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. É indevida a utilização de elementos inerentes ao tipo penal para a valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena, sendo necessária a repercussão respectiva na pena-base em razão da readequação da fundamentação adotada.

2. O procedimento de fixação da pena, no que diz com as duas primeiras fases da dosimetria, norteia-se pela discricionariedade do magistrado, que, fundamentadamente, dentro das balizas legais pré-estabelecidas, dosará o quantum da sanção penal, conforme seja necessário, suficiente e adequado, tanto para a reprovação quanto para a prevenção do crime, devendo, contudo, efetivar-se a redução de forma proporcional em razão da incidência de circunstância atenuante.

3. Para a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º da Lei de Drogas faz-se necessário o preenchimento cumulativo de todos os pressupostos nela contemplados, evidenciando-se ilegítima a sua aplicação em se tratando de
agente
que, comprovadamente, se dedique às atividades criminosas, notadamente o próprio tráfico de drogas, fazendo da atividade ilícita seu meio de vida.
(id.
323806364
).

P
or meio da presente ação revisional,
o
requerente

sustenta que
tanto
a condenação

proferida em primeiro grau
quanto em segundo
seriam
contrária
s
ao texto expresso da lei
,
por terem deixado de

reconhecer
a continuidade delitiva
.

Discorre que

os crimes de tráfico de drogas apurados em ambas as ações penais teriam sido praticados nas mesmas condições de tempo (intervalo de dois
dias
), lugar (
c
omarcas limítrofes) e maneira de execução (crime de ação múltipla) e haveria vínculo subjetivo entre
os delitos
, já que nos dois casos o objetivo era o comércio de drogas.

Assim, requer a
aplicação
do previsto no art. 71 do Código Penal
em relação às ações penais n.
000
5586-29.2019.8.11.0015 e n.
0000
614-49.2019.8.11.0101
ou ao menos

a readequação dosimétrica de ofício
,
diante da contrariedade ao texto expresso da lei
apontada.

É o relato do necessário.

A revisão criminal
,
meio extraordinário de impugnação contra sentença condenatória transitada em julgad
o, é
cabível nas hipóteses taxativas enunciadas no art. 621 do Código de Processo Penal,
com a finalidade de corrigir eventuais injustiças ou erros judiciários.

Quanto à sua excepcionalidade, relevante reproduzir julgados desta Turma de Câmaras, que, sistematicamente, tem entendido que a revisão criminal não se presta para reexame das provas e teses defensivas, como se fosse segundo recurso de apelação:

“(...) A revisão criminal tem hipóteses taxativas previstas no art. 621 do CPP e não se presta à mera rediscussão de matéria já apreciada em apelação criminal. (...)”
(TJMT,
RevCrim
1013139-48.2025.8.11.0000, Relator Des. Gilberto
Giraldelli
, Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
DJe
09/09/2025).

“(...) A revisão criminal não se presta a substituir a apelação, nem constitui meio adequado para reexame de fatos e provas já decididos. (...)”
(TJMT,
RevCrim
1012390-31.2025.8.11.0000, Relator Des. Juvenal Pereira da Silva, Turma de CâmarasCriminaisReunidas,
DJe
15/08/2025).

Essa compreensão é reforçada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP (...)”
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.349.307/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
01/03/2024).

A
revisão criminal não
exerce o papel

de sucedâneo recursal e não se presta a novo juízo de valor sobre o conjunto probatório ou questões preliminares. Por efeito, caso a situação descrita na ação revisional não se encaixe em alguma das hipóteses legais que
autorizem seu processamento
, a sua extinção sem resolução do mérito é impositiva.

No caso, depreende-se que o Tribunal de Justiça, ao analisar o apelo
ministerial
,
deliberou pela condenação do requerente pelo crime de tráfico
de drogas imputado na ação penal n.
0000
614-49.2019.811.0101
e

afastou a tese de continuidade delitiva
quanto ao
tráfico
de drogas
apurado na ação penal n.
000
5586-29.2019.811.0015.

Na ocasião, a
Segunda
Câmara Criminal acompanhou integralmente o voto do eminente Desembargador
Marcos
Regenold
Fernandes
,
que entendeu
que os fatos retratados nas duas ações penais não estavam inseridos na mesma cadeia delitiva,
em razão do
somatório das seguintes circunstâncias:
a) locais de apreensão das drogas
distintos
nos dois fatos; b)
modus operandi
diverso; c)

distinta
quantidade d
as
drogas
apreendidas
; d) objetos materiais apreendidos diversos; e)
diferentes
funç
ões
desempenhada
s
pelo
requerente

em cada uma das
c
omarcas; f)
apreensões em dias distintos
;

g) coautores diversos
(id. 323792896).

Conforme pontuado no aresto
,
“
as peculiaridades do caso em concreto revelam elementos probatórios suficientes a diferenciá-los, tratando-se, portanto, de
contextos fáticos diversos
e de
ações criminais autônomas
”
.

Ressaltou-se que, nos autos da
ação penal n.
0000
614-49.2019.811.0101
, houve a apreensão de 03 (três) porções em formato de tabletes e 01 (uma) trouxinha de
maconha
, totalizando
1.195g
, na Comarca de Cláudia/MT, enquanto
na
ação penal n.
000
5586-29.2019.811.0015
, houve a
apreensão de quantidade muito superior de drogas,
37,484kg de maconha
e
4,081kg de cocaína
.

Enfatizou-se que “
n
as hipóteses em que o autor do crime perpetra um verbo nuclear em relação a uma espécie de droga e, posteriormente, durante o deslinde da investigação, sobressai a prática de verbo do tipo distinto
relacionado a outra espécie de droga, cujos fatos remontam a
circunstâncias diversas
, ocorre
concurso material
entre dois tipos penais independentes de tráfico de drogas
”
.

Pontuou-se
, ainda,
que
o requerente desempenhou funções distintas nos dois fatos delituosos,
pois, conforme bem delineado pelo Órgão Ministerial:

“Um crime ocorreu em Sinop/MT (manter em depósito), outro em Cláudia/MT (transport
ar
e trazer consigo). Em segundo lugar, os crimes ocorreram em
momentos diversos:

o tráfico em Sinop era praticado há meses
, ao passo que o crime em Cláudia foi praticado, até onde se tem notícia, apenas naquela data específica. Por fim, o
modus operandi é totalmente diferente:
em Sinop BRUNO era apenas uma célula da organização criminosa a que integrava, sendo responsável por receber vultosa quantidade de drogas (maconha, cocaína, LSD
etc
)
de pessoa desconhecida, manter essas drogas em depósito e fazer a distribuição para outras pessoas desconhecidas, tudo sob ordens superiores que lhe eram passadas por telefone por um tal “NEGUINHO REX”
; Em Cláudia/MT, diferentemente,
BRUNO
assume o protagonismo da conduta, pois agindo em contexto diverso da sua função na organização criminosa, alia-se a amigos de longa data e decide transportar droga específica (maconha) para comercializá-la diretamente a usurários locai
s.”

Ademais
,

consignou-se que,
em confissão judicial, o requerente admitiu que exercia o tráfico de drogas em Sinop/MT e era
o encarregado de

manter em depósito
grande quantidade de substâncias entorpecentes destinadas à comercialização
há aproximadamente dois meses, o que difere da prática do tráfico de entorpecentes realizado na Comarca de Claúdia/MT,
onde
transportou
e
trouxe consigo
porção de maconha
, em coautoria com outros dois indivíduos.

O colegiado agiu com acerto.

O
crime continuado é benefício
que, por ficção legal, consagra unidade incindível entre os crimes que o formam
para fins específicos de aplicação da pena, no intuito de evitar a exacerbação das reprimendas em razão de infrações similares que resultam de um plano comum, ainda que rudimentarmente arquitetado.

Para a sua caracterização, o art. 71,
caput
, do Código Penal exige, cumulativamente, a presença de
0
3 (três) requisitos de ordem objetiva: (
i
) pluralidade de condutas; (
ii
) pluralidade de crimes da mesma espécie; e (
iii
) condições semelhantes de tempo
,
lugar
e
maneira de execução.

Ainda, “
a
dotando a
teoria objetivo-subjetiva ou mista
, a
doutrina e jurisprudência inferiram um quarto requisito, implícito na norma, para a caracterização da continuidade delitiva: a unidade de desígnios na prática dos crimes
” (STJ,
AREsp
n. 2864683/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN 10/06/2025).

Partindo dessas premissas
,
não estão atendidos, no caso concreto, os requisitos objetivos e subjetivos necessários à configuração da continuidade delitiva, conforme bem anotado no acórdão.

É certo que, à primeira vista
,
observa
-se
a existência de um
lapso temporal reduzido
(dois dias) entre as condutas
delitivas
e a
proximidade geográfica
entre as Comarcas de Sinop
/MT
e Cláudia/MT,
circunstâncias que, isoladamente consideradas, poderiam sugerir uma possível vinculação fática.

Contudo
,
o
modus operandi
empregado, a dinâmica executória, a função desempenhada pelo
requerente
, a natureza
e a quantidade
das drogas apreendidas revelam contextos
distintos.

Esses elementos,
a despeito da existência de
sequência cronológica e da relativa proximidade territorial
,
não se sobrepõem à manifesta diversidade estrutural entre os delitos,
o que
afasta a unidade de desígnios.

N
o
tráfico
de drogas
praticado em Sinop/MT
(
ação penal n.
000
5586-29.2019.811.0015
)
,
o requerente
mantinha em depósito

grande
quantidade
de entorpecentes
e de variadas espécies
(
maconha e

cocaína)

totalizando
mais de
40kg
,

estava vinculado
a uma
organização criminosa, subordinado
a
ordens superiores

e
era
responsável pela guarda e distribuição regional dos entorpecentes.

Conforme confessado por ele, esta conduta já se prolongava havia meses, indicando atividade estável e profissionalizada.

Por outro lado,
no tráfico
de drogas
ocorrido em Cláudia/MT

(ação penal n.
000
614-49.2019.811.0101
)
,

praticado
dois dias antes, o requerente
,

em contexto completamente diverso, dividi
u
tarefas com outros dois indivíduos
de forma pontual e episódica
e

transportou

quantidade limitada de maconha,
pouco mais de
1kg
,

c
om vistas à comercialização direta
a usuários
.

Neste
último
cenário,
o requerente
não
desempenhou função
como “célula logística” de organização criminosa,
ou seja, não atuou no armazenamento
ou
guarda das drogas, mas
como
executor direto
, participando ativamente da venda a usuários
.

Portanto, o
modo
de execução
empregado em Cláudia/MT
é substancialmente distint
o
daquel
e
verificad
o
em Sinop
/MT
.

A respeito do não cabimento do reconhecimento da continuidade delitiva
entre
sucessivos
delitos praticados com
modus operandi
e circunstâncias
bastante distintas
, colacionam-se os
seguintes julgados proferidos por este Sodalício:

“3. Para a configuração do crime continuado, a jurisprudência adota a teoria mista (objetivo-subjetiva), exigindo não apenas a semelhança nas condições de tempo, lugar e modo de execução (requisito objetivo), mas também a unidade de desígnios (requisito subjetivo).

4. No caso concreto,
embora os crimes tenham ocorrido em datas próximas e na mesma cidade, foram praticados com
corréus distintos
e em
circunstâncias diversas
,
o que afasta a

unidade de desígnios
e caracteriza a habitualidadedelitiva, e não acontinuidade. A reiteração criminosa, indicadora de que o agente faz do crime sua profissão, impede o reconhecimento do benefício dacontinuidadedelitiva
”
(TJMT
,
AgExP

n.
1005442-73.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
, Segunda Câmara Criminal,
DJ
e
19/09/2025
).

“
Observando-se que os
sucessivos delitos

detráficosdedrogas
decorreram de
desígnios autônomos
,
típico de criminoso habitual, e, sobretudo, por
modus operandi bastante distintos
,
não se aplica a figura dacontinuidadedelitiva
”
(
TJMT, Apelação Criminal n.
0024536-73.2017.8.11.0042,
Rel. Des.
Pedro Sakamoto
, Segunda Câmara Criminal,
DJ
e
30/10/2024)
.

C
omo bem frisado pela Segunda Câmara Criminal
,
não houve
a
unicidade de circunstâncias necessárias para caracterizar uma só cadeia delitiva, mas
dois contextos completamente autônomos e independentes, unidos apenas por proximidade temporal e geográfica
–
fatores
, a toda evidência,
insuficientes para
justificar a aplicação
do art. 71 do Código Penal
.

Enfim
,
por sequer haver indicativos mínimos de que a condenação seja contrária ao texto expresso da lei penal, e considerando, conforme visto acima, que a quest
ão
delinead
a
na
revisão criminal
é
idêntica

à
quel
a

discutida
no apelo
– a
refletir a mera reiteração argumentativa e o escopo de fazer da
via
excepcionalíssima
um segundo recurso de apelação
–
,
a pretensão deve ser julgada improcedente.

Pelo exposto,
julgo

improcedente

a revisão criminal proposta por
Bruno Gonçalves Calixto
,

em consonância com o parecer ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2026